Tribunal: STF
Processo: ARE 1417567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1/2):



     “EMENTA – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). 



    JUSTIFICANTE QUE, NA FUNÇÃO DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS, FOI ACUSADA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL, AFETANDO A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE, UMA VEZ QUE TERIA RECEBIDO DE FORMA IRREGULAR VALORES MONETÁRIOS EM PROL DA CONSECUÇÃO OU PATROCÍNIO DE INTERESSES PRIVADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    COLEGIADO CASTRENSE QUE CONCLUIU, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELA CULPABILIDADE DA JUSTIFICANTE (FLS. 247/256), CONSIDERANDO DELITUOSA A PRÁTICA IMPUTADA NO LIBELO ACUSATÓRIO. 



    REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FULCRO NO ART. 13, V, “A”, DA LEI ESTADUAL N.º 427/81.



    IMPROCEDÊNCIA DA JUSTIFICAÇÃO, COM A MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÁXIMA DE PERDA DO POSTO E PATENTE.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, V e LVII, e 40, § 1º, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, alegando que “a Recorrente sofreu decisão aflitiva que a excluiu dos Quadros do CBMERJ com base em fatos ainda em apuração na Justiça Militar que poderá, em tese, concluir, inclusive, pela sua inexistência ou entender que não há prova suficiente para a condenação” (eDOC 7, p. 3).



    Ao fim, assenta que “não há qualquer justificativa ou motivação legal para negar-se ao servidor que contribuiu regularmente para o sistema previdenciário próprio, a percepção de proventos proporcionais ao tempo de serviço, mesmo que se lhe irrogue a prática de ato ofensivo à disciplina militar” (eDOC 7, p. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como por verificar o caráter administrativo da matéria em debate, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como no caráter administrativo da matéria em debate, conforme assentado na jurisprudência desta Corte Suprema. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do segundo de tais fundamentos, limitando-se a afirmar que a matéria foi prequestionada, além de repisar os argumentos expostos anteriormente no extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente